Tribunal: STF
Processo: ACO 3254
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, a Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, aos bens e aos serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.



    2. É possível o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor da Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (CEPAL), sociedade de economia mista, pois: i) executa serviço público essencial, relativamente às suas atribuições de imprensa oficial do Estado de Alagoas; (ii) realiza suas atividades de modo exclusivo à luz das leis estaduais; (iii) o percentual de participação do Estado de Alagoas no capital social da empresa é de 99,7%; (iv) trata-se de empresa de capital fechado.



    3. O reconhecimento do direito da autora à imunidade de impostos é restrito ao patrimônio, renda ou serviços “vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes” (art. 150, § 2º, da CF), ficando excluídos do beneplácito constitucional eventuais patrimônio, renda e serviços que visem exclusivamente ao aumento patrimonial da autora e, por consequência, dos entes que detêm seu controle acionário.



    4. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC).